Tribunal: TJBA
Processo: 2003632-11.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003632-11.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JOSE HERBETH OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): RUI PIRES BARBOSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CORREÇÃO DE ATESTADO DE PENA FORMULADO PELO REEDUCANDO. REQUERIMENTO DE CÔMPUTO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA CÁLCULO DE DATA-BASE COM O FITO DE OBTER PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DO PEDIDO RECURSAL. TEMPO DE PRISÃO, CUJO RECONHECIMENTO RESTA PLEITEADO PELO AGRAVANTE, QUE JÁ FORA CONSIDERADO EM EXECUÇÃO ANTERIOR. NÃO CABIMENTO DE DUPLO CÔMPUTO DO MESMO PERÍODO DE CUSTÓDIA. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por José Herberth Oliveira dos Santos, em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções da Comarca de Salvador/BA, Dra. Maria Angélica Carneiro, que indeferiu o pedido de correção do atestado de pena. 2. DELINEAMENTO FÁTICO, DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES DO AGRAVO. Exsurge dos fólios que o ora Agravante fora condenado ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, apurado nos autos da Ação Penal nº 0562713-43.2017.8.05.0001. No bojo da Execução Penal pertinente, tombada sob o nº 2001463-22.2023.8.05.0001, foi requerida pelo ora Insurgente a correção do atestado de pena, com o intuito de ver computado o tempo de prisão a si imposto nos períodos de 21/09/2017 a 02/05/2018 e de 15/05/2018 a 19/12/2018. Sucede, todavia, que a Douta Magistrada de piso consignou, no decisum que refutou o aludido pleito, que “na execução penal nº 0345912-41.2014.8.05.0001 foram computados períodos de prisão de 05/06/2013 até 01/12/2018, de modo que somente os períodos de prisão posteriores aquela data podem ser utilizados na presente execução penal.” Inconformado, o Apenado manejou o presente Agravo em Execução Penal, argumentando, em apertado resumo, que “Não é lícito ao Estado-Juiz 'apagar' o tempo de segregação cautelar sofrido pelo cidadão em razão do próprio processo que o condenou, sob o argumento de que tal período coincidiu com o trâmite de execução anterior.” Pugna, nesse sentido, pela reforma da decisão vergastada, salientando que, no caso em tela, “o requisito objetivo foi alcançado antes mesmo da decisão atacada, sendo o indeferimento medida de injustiça flagrante.” 3. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça Lícia Maria de Oliveira, o Parquet de 2º grau manifesta-se pelo desprovimento da Irresignação aviada, consignando, a esse respeito, que “a decisão recorrida, ao determinar a retificação do atestado de pena para excluir períodos já utilizados, limitou-se a restabelecer a coerência do cálculo executório, evitando bis in idem e assegurando a correta aferição do requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei nº 7.210/84.” 4. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. Com efeito, consabido que, de acordo com a jurisprudência pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “Embora possível a incidência do art. 42 do CP em processos distintos, desde que observados alguns cuidados, isso ocorre apenas uma vez. Portanto, é descabida a contagem do mesmo período novamente.” (AgRg no HC n. 871.311/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). Diante do cenário ora descrito, forçoso reconhecer o acerto do provimento jurisdicional ora combatido, haja vista ter asseverado que “o penitente não satisfaz o requisito objetivo à progressão de regime”, considerando a exclusão “de períodos de pena já utilizadas em outra execução penal.” Bem pontuado pela Promotoria de Justiça atuante no feito, em sede de contrarrazões, que “No caso concreto, restou devidamente comprovado que a execução penal nº 0345912-41.2014.8.05.0001 encontra-se arquivada pelo cumprimento da pena, sendo computada naquela execução períodos de prisão até 01/12/2018.” Sendo assim, ressoando inviável a consideração, em duplicidade, do mesmo período de custódia, a título de cálculo para obtenção de benefícios como a progressão de regime, imperiosa a mantença incólume do provimento jurisdicional fustigado. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal nº 2003632-11.2025.8.05.0001, tendo como Agravante, José Herberth Oliveira dos Santos e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11